Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos[1], a agravada Disal Projetos Serviços Elétricos e Hidráulicos Ltda. não fora localizada no endereço indicado. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46594379 (fl. 226).